Tribunal: TJDFT
Processo: 0726602-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726602-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDITORA ALVINEGRA LTDA AGRAVADO: DIANI DE OLIVEIRA MACHADO, LUCAS WOLLMANN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela primeira Ré, Editora Alvinegra Ltda. (Revista Piauí), em face da r. decisão (ID 161036750, na origem) que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, ajuizada pelos Autores, Diani de Oliveira Machado e Lucas Wollmann, deferiu parcialmente tutela de urgência requerida com o objetivo de suspender matéria jornalística que entendem vexatória e injuriosa sobre eles. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria (ID 48658053). Compulsando os autos de referência, observa-se a comunicação de cassação da r. decisão agravada, conforme Ofício encaminhado pelo e. Supremo Tribunal Federal ao d. Juízo a quo (ID 170922931, na origem). Nesse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator